Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-75.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a indenizá-la na quantia de R$ 1.344,00 por danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que teve seus direitos de personalidade violados, em razão da falha na prestação de serviços da recorrida, uma vez que, por atraso na viagem de ônibus que o levaria até São Paulo, perdeu o voo originalmente contratado com destino a Brasília. Narra que não se trata de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável, pois gerou grande sofrimento interno. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a ocorrência de danos morais ante a falha na prestação de serviços da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
5. No caso, é incontroversa a compra e emissão das passagens de ônibus da empresa recorrida (ID 68245938) e o não cumprimento contratual. Dessa forma, a responsabilidade da recorrida é objetiva no tocante à reparação de danos causados aos consumidores, somente podendo ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, ônus que a parte requerida não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
6. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação lhe tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que tal fato tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou à honra do consumidor.
7. Insta salientar que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade e que deve ser comprovado. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1833174. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14, § 1o, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833174, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18.03.2024.